Tribunal: TJSP
Processo: 1022469-64.2015.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Airton Pinheiro de Castro
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIO DO PRODUTO IDENTIFICADO NA GARANTIA NÃO SANADO NO PRAZO LEGAL. Sentença de parcial procedência. Apelo da autora. Pretendida restituição em dobro do valor pago. Inadmissibilidade. Ausência de previsão legal. Exegese do art. 18, § 1o, inciso I do CDC. Dano moral. Configuração excepcionalmente reconhecida. Ilícito contratual marcado

Ementa:

APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIO DO PRODUTO IDENTIFICADO NA GARANTIA NÃO SANADO NO PRAZO LEGAL. Sentença de parcial procedência. Apelo da autora. Pretendida restituição em dobro do valor pago. Inadmissibilidade. Ausência de previsão legal. Exegese do art. 18, § 1o, inciso I do CDC. Dano moral. Configuração excepcionalmente reconhecida. Ilícito contratual marcado pelo descaso da ré em solucionar o problema, de singelo equacionamento, perenizando a frustração das legítimas expectativas depositadas pelo consumidor na relação contratual. Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido.